Tribunal: STF
Processo: RE 1476563
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.297. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em juízo de retratação, ficou assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - IPTU - MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CEMIG - TEMA 508 DO EXC. STF. Quando do julgamento do RE 600867/SP (Tema 508), o exc. STF fixou a seguinte tese: "Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltado à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista tio ad. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas". (v.v) EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS A EXECUÇAO FISCAL - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) - CEMIG - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO - STF: REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 508 E 1.140 - TJMG - GRUPO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CONTROLE ACIONÁRIO: SETOR PÚBLICO - REGIME DE CONCORRÊNCIA: INEXISTÊNCIA - DESTINAÇÃO DO BEM TRIBUTADO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. 



    1. Os dois recursos extraordinários selecionados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) como representativos da controvérsia do direito da CEMIG à imunidade prevista no ad. 150, VI, "a", da Constituição Federal (CF) foram julgados monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com base nas teses de repercussão geral firmadas nos julgamentos dos Temas 508 e 1.140. 



    2. No julgamento de recurso extraordinário selecionado pelo TJMG como representativo da controvérsia, o STF decidiu, monocraticamente, pelo direito da CEMIG à imunidade do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) instituído pelo Município de Santa Luzia/MG, aos fundamentos de que o setor público detém o controle acionário e não se submete a regime de concorrência. 



    3. Os fatos da negociação de capital da concessionária de serviço público no mercado de ações e da participação acionária privada não impedem o direito à imunidade tributária se o setor público detém o controle acionário; o serviço não é prestado em regime de ampla concorrência; e o tributo incide sobre bem afetado à finalidade essencial de prestação do serviço público. 



    4. E de se dar provimento à apelação interposta contra sentença contrária a teses firmadas pelo STF em repercussão geral, para reconhecer à CEMIG o direito à imunidade do IPTU instituído sobre a propriedade ou posse do imóvel destinado à ampliação da rede de distribuição.” (e-doc. 59).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 150, inc. VI, al. “a”, e 173, § 1º, inc. II e § 2º , todos da Constituição da República (e-doc. 17). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Considerando Cemig como sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, entendo que o caso se insere na hipótese do RE nº 1.479.602-RG/MG, Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral, atinente à imunidade tributária recíproca fundada no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, para fins de incidência do IPTU relativo a imóvel afetado ao munus público. 



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.479.602-RG/MG, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.297, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator